Tribunal: TJES
Processo: 5000159-37.2022.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000159-37.2022.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIO CESAR MOREIRA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
5000159-37.2022.8.08.0049

EMBARGANTE:
JULIO CESAR MOREIRA

EMBARGADO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/
E
S

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. OBSCURIDADE. PREMISSA EQUIVOCADA. NÃO ACOLHIMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA INDEVIDA EM SEDE DE EMBARGOS. MERO INCONFORMISMO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VOTO

Tratam-se de embargos declaratórios
(Id. 5334962)
opostos pel
o
embargante/
rec
orrente
em face de acórdão que conheceu d
o
recurso inominado interposto
, mas lhe negou provimento, mantendo a sentença guerreada de improcedência por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Devidamente intimada, parte contrária apresenta contrarrazões aos embargos (Id. 5393400).

Os embargos possuem a finalidade de sanar suposta

obscuridade
, vez que
o acórdão embargado teria
adotado premissa equivocada conquanto a intimação/ciência do requerente a despeito de processo administrativo instaurado pela autarquia embargada.

A prióri
, importante destacar que cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito
, em que pese a alegação d
o
embargante de que o magistrado teria
se
equivocado sobre a matéria questionada, qual seja, alegação de que não haveria o Ente estadual exaurido as tentativas de intimação do requrente
, entende-se que tal tese não deve prosperar, pois se trata de entendimento eivado de vícios e devidamente fundamentada e, repita-se, coadunando com o que este Tribunal adota,

em verdade,

a
embargante busca rediscutir matéria devidamente enfrentada e fundamentada
, não sendo os embargos declaratórios a via adequada para tal.
Veja-se fundamentação da decisão atacada:

Nesse sentido, em vista do entendimento pacificado de que incumbe ao agente manter seu endereço residencial registrado e atualizado perante os órgãos públicos e também as tentativas reiteradas da Administração em notificar o condutor no presente caso, incumbindo ao órgão de trânsito apenas encaminhar as notificações via Correio, veja-se jurisprudências neste diapasão:

AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – Pedido de anulação de procedimentos administrativos por suspensão do direito de dirigir e de cassação de CNH - Argumento de que não houve notificação de instauração, posto que a correspondência foi devolvida pelos Correios, ante a ausência de pessoas na residência – Sentença de improcedência que ser mantida – Incumbe ao órgão de trânsito apenas encaminhar as notificações via Correio – Suficiente à regularidade do procedimento – Presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos – Ausência de vício – Recurso improvido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1004870-14.2018.8.26.0302; Relator (a): Paula Maria Castro Ribeiro Bressan; Órgão Julgador: 1a Turma Cível e Criminal; Foro de Jaú - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 26/04/2019; Data de Registro: 09/05/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pedido de suspensão da exigibilidade das penalidades aplicadas nos procedimentos administrativos de cassação do direito de dirigir no 75/2016 e 76/2016, com desbloqueio do prontuário - Processo de suspensão do direito de dirigir no 1661/2015, que originou os dois procedimentos, não padece de vícios – Notificações exigidas pela Resolução CONTRAN no 182/05 devidamente realizadas – AR endereçado para a residência do agravante, que estava ausente – Ausência irrelevante - Decisão "a quo" que deve ser mantida – RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 0100075-60.2018.8.26.9041; Relator (a): Paula Maria Castro Ribeiro Bressan; Órgão Julgador: 1
a
Turma Cível e Criminal; Foro de Jaú - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 23/11/2018; Data de Registro: 11/12/2018)

Por fim, apenas a título persuasivo, o STJ, ao apreciar o Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei 372 – SP, reconheceu a ausência de cerceamento de defesa em razão da ausência de recebimento efetivo da notificação, ao considerar dispensada esta condição, cabe apenas à Administração, a prova do envio das notificações,
porquanto nem o CTB nem o CONTRAN exigem a ciência inequívoca do condutor, o que refuta a tese recursal e, pelo exposto, vota-se pela manutenção da r. sentença.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUTO DE INFRAÇÃO. NOTIFICAÇÃO. REMESSA POSTAL. AVISO DE RECEBIMENTO. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO CONTRADITÓRIO. DESCARACTERIZAÇÃO.

SÚMULA 312 DO STJ. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. De acordo com o art. 18, § 3º, da Lei n. 12.153/2009, o mecanismo de uniformização de jurisprudência e de submissão das decisões das Turmas Recursais ao crivo do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, restringe-se a questões de direito material, quando as Turmas de diferentes Estados derem a lei federal interpretações divergentes, ou quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. Em observância ao princípio insculpido no art. 5º, LV, da Constituição Federal, o Código de Trânsito Brasileiro determina que a autoridade de trânsito deve expedir a notificação do cometimento da infração no prazo de até 30 (trinta), caso o condutor não seja cientificado no local do flagrante, para fins de defesa prévia (art. 280, VI, e 281 do CTB), bem como acerca da imposição da penalidade e do prazo para a interposição de recurso ou recolhimento do valor da multa (art. 282). 3. A legislação especial é imperativa quanto à necessidade de garantir a ciência do infrator ou responsável pelo veículo da aplicação da penalidade, seja por remessa postal (telegrama, sedex, cartas simples ou registrada) ou "qualquer outro meio tecnológico hábil" que assegure o seu conhecimento,
mas não obriga ao órgão de trânsito à expedição da notificação mediante Aviso de Recebimento (AR).
4.
Se o CTB reputa válidas as notificações por remessa postal, sem explicitar a forma de sua realização, tampouco o CONTRAN o fez, não há como atribuir à administração pública uma obrigação não prevista em lei ou, sequer, em ato normativo, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade, da separação dos poderes e da proporcionalidade, considerando o alto custo da carta com AR e, por conseguinte, a oneração dos cofres públicos.
5. O envio da notificação, por carta simples ou registrada, satisfaz a formalidade legal e, cumprindo a administração pública o comando previsto na norma especial, utilizando-se, para tanto, da Empresa de Correios e Telégrafos - ECT (empresa pública), cujos serviços gozam de legitimidade e credibilidade,
não há se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa no âmbito do processo administrativo, até porque, se houver falha nas notificações,
o art. 28 da Resolução n. 619/16 do Contran prevê que "a autoridade de trânsito poderá refazer o ato, observados os prazos prescricionais". 6. Cumpre lembrar que é dever do proprietário do veículo manter atualizado o seu endereço junto ao órgão de trânsito e, se a devolução de notificação ocorrer em virtude da desatualização do endereço ou recusa do proprietário em recebê-la considera-se-á válida para todos os efeitos (arts. 271 § 7º, e 282 § 1º, c/c o art. 123, § 2º, do Código de Trânsito). 7. Além do rol de intimações estabelecido no art. 26, § 3º, da Lei 9.784/99 ser meramente exemplificativo, a própria lei impõe em seu art. 69 que "os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei". 8. O critério da especialidade
“
tem sua razão de ser na inegável ideia de que o legislador, quanto cuidou de determinado tema de forma mais específica, teve condições de reunir no texto da lei as regras mais consentâneas com a matéria disciplinada”
(MS 13939/DF, Relator Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Órgão Julgador S3 - TERCEIRA SEÇÃO, DJe 09/11/2009). 9. Da interpretação dos arts. 280, 281 e 282 do CTB,
conclui-se que é obrigatória a comprovação do envio da notificação da autuação e da imposição da penalidade, mas não se exige que tais expedições sejam acompanhadas de aviso de recebimento.
10. Pedido de uniformização julgado improcedente.
(PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI Nº 372 – SP, STJ, DJe: 27/03/2020).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, mas lhe
NEGO

ACOLHIMENTO
, mantendo
incólume o v. acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)